Tribunal: TJPA
Processo: 0800139-89.2022.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800139-89.2022.8.14.0095

APELANTE: IVANEIDE DE SOUSA DANTAS, TAIANNE DE SOUSA DANTAS, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., IVANEIDE DE SOUSA DANTAS, TAIANNE DE SOUSA DANTAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800139-89.2022.814.0095

EMBARGANTE:
IVANEIDE DE SOUSA DANTAS REPRESENTADA POR TAIANNE DE SOUSA DANTAS

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - BANESPA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID Nº 14436627

EXPEDIENTE:
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – ART. 1.022 DO CPC – RECONHECIDA A OMISSÃO – MANIFESTAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA SANEAR A OMISSÃO APONTADA.

In casu
, não se pode olvidar que o provimento parcial do recurso denota a ocorrência de sucumbência recíproca cuja proporção há de ser aferida pelo juízo da execução.

Dessa feita, havendo sucumbência recíproca, em que cada parte se responsabiliza pela remuneração do seu respectivo patrono, sem a fixação expressa de valores, incabível a majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.

O art. 85, § 2º do CPC/15 conduz ao arbitramento tendo por base a equidade que deve ser abstraída dos critérios elencados nos incisos, I, II, III e IV.

No caso dos autos, o recorrente não trouxe à lume subsídios ou balizas contundentes hábeis à modificação dos honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo de primeira instância, notadamente por não demonstrar que a verba arbitrada não corresponde à importância e a natureza da causa ou mesmo descompasso com a complexidade da situação e, consequentemente, esforço de forma mais extremada do advogado, razão pela qual entende-se que a verba honorária foi fixada de forma condizente à natureza e grau de zelo do profissional.

Sobre as custas processuais, não há lastro para se promover reanálise, tendo em vista que a sentença já previu que cabia à parte requerida as custas processuais, não havendo, portanto, divergência com a pretensão exposta pela embargante.

Serve o presente recurso para suprir a omissão apontada.

Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Embargos de Declaração em Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800139-89.2022.814.0095

EMBARGANTE:
IVANEIDE DE SOUSA DANTAS REPRESENTADA POR TAIANNE DE SOUSA DANTAS

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - BANESPA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID Nº 14436627

EXPEDIENTE:
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

IVANEIDE DE SOUSA DANTAS
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID nº 14614481) com o escopo de suprir a omissão
quanto ao arbitramento e na majoração de honorários advocatícios em favor da embargante, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em suas razões pontua que o recurso de apelação outrora interposto pugnava pela reforma parcial da sentença, especificamente nos capítulos da repetição de indébito, do dano moral e da astreintes e majoração dos honorários advocatícios, tendo sido reconhecido apenas o direito da devolução em dobro dos valores descontados.

Ressalta que, deve haver manifestação acerca dos honorários, para os fins de majorá-los e ao pagamento das custas e condenação da parte embargada ao pagamento das custas e despesas processuais.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para suprir a omissão impugnada, arbitrar e majorar os honorários sucumbenciais no teto de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à reforma parcial da sentença, condenando ainda a embargada ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em contrarrazões (ID nº 14980461) a parte embargada aduz que
as razões esposadas não apontam especificamente qual o ponto omisso, obscuro ou contraditório na v. Sentença, impondo-se o não conhecimento do recurso.

Pleiteia, assim o desacolhimento da irresignação da parte embargante.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do qüinqüídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

Ab initio
, de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

A omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o
decisum
atacado conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, julgando-o parcialmente provido, tão somente para reconhecer a necessidade de devolução em dobro do valor descontado indevidamente,
relativo à primeira parcela do empréstimo consignado, no valor de R$ 64,10 (sessenta e quatro reais e dez centavos).

Neste sentido, ao consultar o inteiro teor da peça recursal de apelação, em que pese não constar tópico específico versando acerca da majoração dos honorários advocatícios, no item “F” do “pedido”, assim restou consignado:

F) condenado o apelado ao pagamento de todas as custas processuais e demais cominações legais, bem como os honorários advocatícios no percentual de 20% (Vinte Por Cento) sobre o valor da condenação;

Dessa feita, cabível a manifestação sobre a matéria aventada como sendo o objeto dos presentes embargos.

In casu
, não se pode olvidar que o provimento parcial do recurso denota a ocorrência de sucumbência recíproca cuja proporção há de ser aferida pelo juízo da execução.

Dessa feita, havendo sucumbência recíproca, em que cada parte se responsabiliza pela remuneração do seu respectivo patrono, sem a fixação expressa de valores, incabível a majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.

Ademais, note-se que o art. 85, § 2º do CPC/15 conduz ao arbitramento tendo por base a equidade que deve ser abstraída dos critérios elencados nos incisos, I, II, III e IV, senão veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, o recorrente não trouxe à lume subsídios ou balizas contundentes hábeis à modificação dos honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo de primeira instância, notadamente por não demonstrar que a verba arbitrada não corresponde à importância e a natureza da causa ou mesmo descompasso com a complexidade da situação e, consequentemente, esforço de forma mais extremada do advogado, razão pela qual entende-se que a verba honorária foi fixada de forma condizente à natureza e grau de zelo do profissional.

De outra banda, ainda sobre as custas processuais, sopesa-se que a sentença não foi modificada em sua integralidade, já havendo previsão de que cabia à parte requerida arcar com as custas processuais, não havendo, portanto, divergência com a pretensão exposta pela embargante.

Nesse sentido, de bom alvitre é sopesar que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, o que, nas lições do eminente professor FREDIE DIDIER JUNIOR (in Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), significa que “a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais, não podendo o recurso ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”.

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, a sentença recorrida merece ser mantida nos demais termos previstos no acórdão nº
14436627,
servindo o presente recurso para suprir a omissão apontada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 05/09/2023